Tribunal: TJES
Processo: 0009138-22.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009138-22.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LETHICIA RASTOLDO COSTA AGUIAR e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (417)

Nº
0009138-22.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: LETHICIA RASTOLDO COSTA AGUIAR, KEVERSON WILLIAM NUNES DE NOVAES

Advogados do(a) APELADO: ADRIANNA DA SILVA SOUZA SALOMAO - ES28685-A, JABEZ JAYME FABRICIO PINTO - ES37100

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL)
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS.
NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO.

1. A contemporaneidade que justifica a prisão está relacionada não somente à data dos fatos investigados, mas, também aos motivos ensejadores do cárcere cautelar, ou seja, se os elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que, de acordo com os autos, o delito foi praticado com premeditação, em concurso de pessoas, enganando-se a vítima, que, após a subtração exercida com grave ameaça, foi abandonada, à noite, em uma rua sem saída.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes

4
. Recurso
conhecido e, no mérito, provido
para decretar a prisão preventiva dos recorridos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº (417)

Nº
0009138-22.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: LETHICIA RASTOLDO COSTA AGUIAR, KEVERSON WILLIAM NUNES DE NOVAES

Advogados do(a) APELADO: ADRIANNA DA SILVA SOUZA SALOMAO - ES28685-A, JABEZ JAYME FABRICIO PINTO - ES37100

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de São Mateus/ES (Id. 5254114, apenso, pp. 181/183), por meio da qual fora indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva dos réus/recorridos KEVERSON WILLIAN NUNES DE NOVAES e LETHICIA RATOLDO COSTA AGUIAR.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 03/12), preliminarmente, o Ministério Público pugna pela nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que a prisão preventiva é imprescindível para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, bem como diante da gravidade da infração penal e da repercussão social causada.

Em contrarrazões, o recorrido Keverson aduz que o recurso é
intempestivo
.

Nada obstante, como cediço, o Ministério Público dispõe da prerrogativa da intimação pessoal. Nesse sentido, tem-se que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a
data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
(STJ, Tema 959, RESp 1.349.935, Terceira Seção. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 23/8/2017. DJe: 14/9/2017).

Na hipótese em epígrafe, os autos foram recebidos no dia 09/01/2020 (apenso, p. 184) na Secretaria de Promotoria de Justiça e o recurso foi protocolado no dia 13/01/2020, ou seja, dentro do prazo de cinco dias previsto em lei para a interposição do Recurso em Sentido Estrito (art. 586, Código de Processo Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preliminarmente, o órgão Ministerial pugna pela nulidade da decisão recorrida, argumentando ausência de fundamentação, pois o ato judicial seria genérico.

A tese não merece prosperar, todavia, na medida em que o órgão recorrido aduziu de forma expressa que, apesar de existirem provas da materialidade e de indícios de autoria, não subsistem os requisitos da prisão preventiva.

Assim sendo, as decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022).

No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão recorrida, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

Prosseguindo na análise do mérito, como se sabe, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia que, no dia
24/4/2019
, por volta das 18h30min, o réu Keverson Willian Nunes de Novaes, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades com a ré Lethicia Rastoldo Costa Aguiar, solicitaram o serviço de um motorista de aplicativo (99pop) com o intuito de praticarem um roubo.

Consta dos autos que Lethicia acionou o aplicativo de corridas no Bairro Chácara Parreiral, no Município da Serra, tendo como destino o Bairro Parque Moscoso, ocasião em que Joel Moreira Neto, a vítima, atendeu ao chamado.

De acordo com a peça acusatória, Lethicia pediu que a vítima parasse em um ponto de ônibus em frente à Universidade Federal do Espírito Santo para que mais um passageiro embarcasse, momento em que Keverson entrou no veículo.

Ao chegarem perto do destino, Keverson, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, disse “é um assalto, fica quieto senão morre”. Em seguida, subtraíram a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, um celular modelo LG/LK10, além do veículo Ford Fiesta, placa HNN-9317, empreendendo fuga após deixarem a vítima em uma rua sem saída nas proximidades do local.

Após os fatos, a vítima identificou Lethicia através de imagens de videomonitoramento das câmeras do condomínio onde mora, que gravou o momento do embarque, e constatou que ela também residia no mesmo local, de modo que, no dia 25/4/2019, por volta das 22 horas, visualizou a ré negociando um aparelho celular e noticiou os fatos à autoridade policial.

Durante as investigações, policiais civis localizaram Lethicia no Bairro Novo Horizonte, no Município da Serra, que, ao ser indagada, admitiu a prática delitiva e indicou o local onde havia deixado o veículo subtraído.

De acordo com os autos, o inquérito policial foi instaurado no dia
08/8/2019
(apenso, p. 11), em
02/10/2019
o Relatório da investigação foi finalizado, com requerimento da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva (apenso, pp. 161/173) e a denúncia, por sua vez, foi protocolada no dia
17/10/2019
. Ademais, o Ministério Público também se manifestou favoravelmente à prisão (apenso, pp. 177/180). Ao seu turno, o juízo da causa indeferiu o pedido – decisão esta que é combatida por meio do presente recurso.

Pois bem. No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que
tange
ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração envolve pena superior a quatro anos.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Além disso, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/4/2021, DJe: 05/5/2021)

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Em análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti
, tendo como base o Boletim Unificado (apenso, pp. 15/21), o Auto de Apreensão (apenso, p. 23), as declarações da vítima (apenso, pp. 27/29), bem como os interrogatórios extrajudiciais (apenso, pp. 35/37 e 145/147).

Em relação ao
periculum libertatis
,
no mesmo sentido,
entendo que
está devidamente configurado
.

Nesse diapasão, importante consignar, de imediato, que a contemporaneidade que justifica a prisão está relacionada não somente à
data dos fatos investigados
, mas, também aos motivos ensejadores do cárcere cautelar, ou seja, se os “
elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Na hipótese vertente, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que, de acordo com os autos, o delito foi praticado com premeditação, em concurso de pessoas, enganando-se a vítima, que, após a subtração exercida com grave ameaça, foi abandonada, à noite, em uma rua sem saída.

Além disso, de acordo com os elementos informativos do inquérito policial, os recorridos, supostamente, praticaram outro delito no dia seguinte aos fatos apurados na ação de origem, empregando o mesmo
modus operandi
.

Não bastasse, o réu/recorrido Keverson é reincidente em crimes patrimoniais, consoante mencionado pelo Ministério Público. Além disso, em consulta ao sistema E-jud, verifiquei que,
após
os fatos aqui examinados, praticou outro delito e foi condenado definitivamente por tráfico de drogas na ação penal nº 0000728-44.2020.8.08.0001. Do mesmo modo, a ré/recorrida Lethicia também foi condenada por crime de roubo majorado nos autos do processo nº (0023357-02.2019.8.08.0048 – ainda pendente de julgamento). O risco de reiteração delitiva, portanto, é evidente.

Nesse contexto,
"
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO

ao recurso ministerial
,

a fim de reformar a r. Decisão e decretar a prisão preventiva dos Recorridos, para garantia da ordem pública.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, expeça-se mandado de prisão,
em desfavor de
KEVERSON WILLIAN NUNES DE NOVAES, nascido em 01/6/1999, filho de Gilberto William Viana de Novaes e de Maria de Nazaré Moreira Nunves, RG nº 3556970/ES, com data de validade em 19/11/2029, e de LETHICIA RASTOLDO COSTA AGUIAR, nascida em 14/11/2000, filha de José Luiz Aguiar e Cristina Rastoldo Costa, RG nº 3900840/ES, com data de validade em 19/11/2029.

Deverá o Juízo de origem, também, ser comunicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)